Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-95.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004240-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 000.425.511-96 (PACIENTE), Juízo de Direiro da Vara Única de Feliz Natal (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), L. C. M. G. - CPF: 077.854.181-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004240-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR CRISOSTOMO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA – EXIGE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGENTE PARA CRIAÇÃO DO INFANTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta, extraída de circunstâncias que extrapolam o tipo penal, é fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar com o objetivo de preservar a ordem pública.

A custódia cautelar mostra-se devidamente aplicada quando evidenciado que a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas.

O vetor da contemporaneidade diz respeito à presença dos motivos ensejadores da prisão e não à data da suposta prática criminosa.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do CPP, é reservada aos casos em que demonstrado ser o agente o único responsável pela criação de seu infante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004240-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR CRISOSTOMO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Claudemir Crisostomo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 06/02/2024, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade para decretação da medida, bem como ser possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser o paciente responsável pelo sustento de filha menor de 12 anos (id. 203649678).

O pedido liminar foi indeferido (id. 205191685).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 206053690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 208613155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004240-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR CRISOSTOMO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Claudemir Crisostomo
, alegando que a constrição cautelar foi decretada com base em argumentos genéricos e não contemporâneos. Postula, ainda, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser o responsável pelo sustento de sua filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

No caso em tela, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de estupro de vulnerável e tortura majorada. Na oportunidade, requereu, ainda, a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ato contínuo, em 24/01/2024, o juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em decisão assim fundamentada:

[...] Colhe-se dos depoimentos e documentos juntados nos autos, em síntese, que o acusado abusou da menor desde os seus 10 (dez) anos, ameaçando-a a matar todos os seus familiares, caso ela contasse dos abusos para alguém. [...]

Há, ainda, o laudo pericial ID 136836667, que concluiu que houve o rompimento do hímen, bem como o prints de conversa de whattapp, fornecidos pela vítima, onde é possível perceber como se davam as investidas do acusado sobre a vítima (ID (Id 136836665 – Pág. 11/13).

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública,
uma vez que fora informado que ao saber que foram tomadas medidas para persecução penal, o denunciado tomou rumo incerto, deixando o Município (ID 136836673).

Outrossim, de acordo com o ID 136836674, no mês de agosto de 2023, quando o denunciado retornou ao Munícipio de Feliz Natal, passou a ligar para a vítima mesmo após ser intimados das medidas de proteção (PJE n.º 1000110-11.2023.8.11.0093).

Ainda, conforme relatos da avó, o irmão do denunciado comparecia na escola em que a vítima estudava para intimidá-la. Diante disso, atemorizada, a avó não teve outra saída a não ser encaminhar a menor para morar com o seu genitor na cidade de Campo Verde/MT.

Notório, portanto, no caso, a presença concreta dos requisitos estampados nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de se garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. [...] (
sic,
id. 139148883).

Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, observa-se que a medida está motivada na necessidade de assegurar a instrução criminal e garantia da ordem pública, extraídas das tentativas de intimidação sofridas pela vítima e forma de execução dos crimes.

No que tange à gravidade concreta da conduta, observa-se que a fundamentação exposta é idônea, notadamente porque a apuração policial apontou para a prática, em tese, de delito grave, com conjunção carnal e atos libidinosos, com proveito da relação familiar (padrasto), durante cerca de 03 (três) anos, inclusive com tortura física e psicológica.

Desse modo, importante ressaltar a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a aferição de gravidade concreta, amparada em circunstâncias que extrapolam as elementares de tipos penais, é válida para justificar a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

Ilustrativamente:

[...] Estando a decisão que decretou a prisão preventiva, devidamente motivada,
demonstrando a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, que, aproveitando-se de proximidade circunstancial com a ofendida, vez que a genitora da vítima trabalhava para a irmã do paciente, tendo convívio constante com a infante de apenas 8 anos, praticou os abusos sexuais
colocando a mão em seus shorts, manipulando a região genital da menor e, posteriormente, proferiu ameaças a vítima e sua genitora caso levasse os fatos a conhecimento das autoridades policiais; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida. [...] (HC 1002442-02.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024).

Do mesmo modo, a necessidade de resguardar a integridade da vítima e seus familiares também se mostra patente, uma vez que o paciente, após retornar à Comarca, teria tentado intimidar a vítima, com constantes ligações e pedidos de retirada do registro policial.

A custódia cautelar mostra-se devidamente aplicada quando evidenciado que a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas.

A propósito:

[...] O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta – apelante conhecia vítima e família, entrou na casa, durante a madrugada e a forçou a manter relações sexuais –, constituem fundamentos concretos para a constrição cautelar (STJ, HC 445.558/SP; HC nº 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB; HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000) [...] (TJMT, HC 1011516-80.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024).

[...] Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal. [...] (1009641-75.2024.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024).

Ressalta-se, ainda, que a contemporaneidade da medida está evidenciada pelo fato de o paciente ter insistido em ameaçar a vítima e seus familiares, mesmo após a descoberta dos fatos.

Aliás, quanto à contemporaneidade, relembra-se que o vetor diz respeito à presença dos motivos ensejadores da prisão e não à data da suposta prática criminosa.

Nesse contexto, a conjuntura fática dos autos justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e tentativas de intimidação da vítima e seus familiares.

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão.

Alternativamente, a impetrante requer a concessão da benesse da prisão domiciliar, sob o fundamento de que seria o responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Com efeito, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal permite a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, quando for o caso preso homem e
“o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
.

Na hipótese, a impetrante não colaciona nenhum documento capaz de demonstrar ser o paciente o único responsável pela criação e despesas da infante.

Assim, inviável a concessão do benefício, que deve ser aplicado somente aos casos de extrema necessidade, acompanhados de provas concretas da situação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024